Tribunal: TJSP
Processo: 1043058-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória de crédito tributário - ICMS indevido diante da incidência do ISS – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que afastou a exação - Atividade desenvolvida pela Apelada se amolda ao subitem 14.05 da lista de serviço anexa à LC no 116/2003, com alterações feitas pela LC no 157/20161, não havendo circulação de

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão anulatória de crédito tributário - ICMS indevido diante da incidência do ISS – Perícia realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que afastou a exação - Atividade desenvolvida pela Apelada se amolda ao subitem 14.05 da lista de serviço anexa à LC no 116/2003, com alterações feitas pela LC no 157/20161, não havendo circulação de mercadoria a ensejar a incidência do imposto ICMS, mas sim prestação de serviços de beneficiamento de placas de granito – Honorários advocatícios que não merecem ajustes - Sentença mantida – Recurso voluntário do Estado de São Paulo e remessa necessária desprovidos.